Tribunal: TJDFT
Processo: 0705772-98.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO DE ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE, QUE IMPÕE AO RÉU A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. NATUREZA DE DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. DÚVIDA FUNDADA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APELAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DEVER DE PRESTAR CONTAS DO EX-CÔNJUGE PELO EXERCÍCIO EXCLUSIVO DA POSSE E ADMINISTRAÇÃO DE COTAS SOCIAIS DE TITULARIDADE COMUM DO CASAL EXTINTO. PERÍODO DELIMITADO. PRESCRIÇÃO DECENAL DA PRETENSÃO DE EXIGIR CONTAS. ART. 205, DO CC.
1. Havendo fundada dúvida objetiva a respeito da natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial da ação de exigir contas, em razão de divergência doutrinária e jurisprudencial, e não se constatando erro grosseiro, sendo idêntico o prazo para a interposição de agravo de instrumento ou de apelação, este pode ser recebido como agravo de instrumento. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. De acordo com o princípio da congruência, extraído do art. 492, do CPC, o juiz deve decidir nos limites da lide proposta, não havendo violação ao referido princípio quando o magistrado julga o pedido autoral à luz dos fatos narrados e de acordo com os termos expressos do pedido final formulado na petição inicial.
3. A ação de exigir contas é cabível sempre que alguém se encontrar na administração de bens, valores ou interesses comuns ou de outra pessoa, razão pela qual é juridicamente legítima na hipótese e pelo período em que ex-cônjuge administra e exerce a posse exclusiva de cotas sociais de titularidade comum do extinto casal.
4. Prescreve em dez (10) anos a pretensão relativa à ação de exigir contas, nos termos do art. 205, do CC, e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.
5. Agravo de instrumento não provido.